Tribunal: TJMT
Processo: 0006615-92.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO N. 0053691-95.2015.8.11.0041
INTERESSADO/APELANTE: Marcos Ferro e outros
INTERESSADO/APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DEFASAGEM – PUBLICAÇÃO DE LEI DA CORREÇÃO ERRÔNEA DA MOEDA – PRESCRIÇÃO – DATA DO AJUIZAMENTO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO DA DATA DA LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA – PRECEDENTES STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO.
A defasagem na remuneração, decorrente da incorreta conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial, em virtude da conversão da moeda em URV, até a reestruturação remuneratória.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Marcos Ferro e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (6615-92.2015.811.0003, código n. 781091), proposta em face do Estado de Mato Grosso, homologou o laudo pericial e extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar. Id.68690561.
O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, inicialmente a inocorrência da prescrição.
Aduz que não há evidência de que a reestruturação na carreira tenha absorvido a diferença havida em razão da conversão errônea da URV.
Defende que a conversão, em URV, deveria ser feita na data real do cálculo dos vencimentos, conforme previsto no art. 25 da Lei n. 8.880/94.
Reitera que a conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado não observou os critérios definidos na Lei n. 8.880/94, devendo ser afastada a conclusão do laudo pericial, pois não comprovou que a conversão efetuada procedeu com à recomposição salarial.
Por fim, pugna pela realização de nova perícia.
O Apelado rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do Apelo. Id. 6860573.
Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Marcos Ferro e outros, contra a sentença que homologou o laudo pericial e extinguiu o processo, ante a inexistência de valores a executar.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada, ou ainda, jurisprudência dominante acerca do tema.
A matéria em pauta é cumprimento e execução de sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do decisum que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos da Remessa Necessária 37434/2016, retificou a sentença, somente para adequar os consectários legais.
Com o retorno dos autos à origem, os ora Apelantes requereram a liquidação e cumprimento da sentença.
O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, juntando, dentre outros documentos, a informação de que a lei de reestruturação da carreira dos servidores serviu, também, para compensar as possíveis perdas remuneratórias ocorridas pela conversão da moeda – URV, além de um trabalho técnico sobre a carreira dos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso.
Retornando os autos ao Magistrado a quo, este prolatou a sentença, extinguindo a Ação de Cumprimento e Liquidação da Sentença, sobre o fundamento de que as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da "liquidação por valor zero”, e ainda a ocorrência da prescrição.
Com o retorno dos autos à origem, a Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença e apresentou a planilha com os valores do débito.
Dessa feita, o Magistrado a quo determinou a confecção de laudo pericial, e nomeou o perito do Juízo Sr. José Aparecido Alves Pinto.
Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.
Compulsando os autos, verifico que as partes não nomearam perito assistente, e a parte autora, apenas, apresentou quesitos.
Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).
Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o an debeatur.
Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.
Veja-se que, o art. 25 da mesma lei, utilizado como supedâneo pela parte autora, versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso.
Compulsando os autos, contata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro. (Id. 68690502, p.60/67)
Em seu cálculo, id. 68691502, o expert demonstrou que pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/94, os vencimentos devidos ao requerente a partir de março/94 deveriam ser de R$ 64,79, porém o Estado pagou R$ 67,17 em março, abril, maio e junho daquele ano; R$ 64,79 em agosto/94, e a partir de setembro/94 R$70,00, e, posteriormente, em novembro/94 R$72,00 e dezembro/94 R$ 120,39; ou seja, em valores superiores ao devido, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos do autor, nos termos da lei mencionada.
Ademais, a perícia oficial apurou que antes mesmo da reestruturação na carreira da parte apelante, as possíveis perdas ou diferenças, eventualmente, existentes na conversão da URV, foram supridas pela Lei 6528/1994.
Dessarte, cabia à parte exequente demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pela municipalidade, todavia, não o fez.
Ao contrapor os vencimentos em cruzeiros reais presentes nas planilhas de cálculo apresentadas pela parte autora, com os vencimentos constantes nas fichas financeiras, vislumbra-se que a Exequente utilizou, em seu cálculo, valores incorretos, não os efetuando de acordo com o previsto no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94 e, por conseguinte, com o título executivo, gerando, assim, média aritmética e vencimentos relativos ao mês de fevereiro/94 com valores incorretos e apurando, em consequência, diferenças salariais inexistentes, conforme demonstrado no cálculo do perito.
Dessa forma, ausentes as perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado de Mato Grosso, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Quanto às demais questões suscitadas no recurso, anoto que já foram objeto de decisão na fase de conhecimento, estando a presente fase, em regra, restrita à análise das questões relacionadas à execução do título judicial, destacando, ainda, que sequer houve indicação, pelo réu, de eventual reestruturação da carreira da autora, sendo a ausência de diferenças, ora apurada, decorrente unicamente da inexistência de redução remuneratória na conversão realizada pelo Estado e não de reestruturação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume o ato sentencial.
Outrossim, arbitro os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC, ressalvada a gratuidade deferida
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,